Tribunal: STF
Processo: RE 70537
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-30
Data de publicação: 1973-10-30

Ementa:
I.C.M. O PREÇO DE VENDA DEVE SER O REAL. SE HOUVER DESCONTO PELA
FILIAL, DEVE SER FEITO O REAJUSTAMENTO CORRESPONDENTE, CABENDO AO
ESTADO DESTINATARIO 20% DO PREÇO REAL. TODAVIA, DESDE QUE NÃO HOUVE
FRAUDE E DE SER EXCLUIR A MULTA IMPOSTA A RECORRENTE. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.